Tribunal: TJDFT
Processo: 0709630-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUICÕES FINANCEIRAS. DESCONTO DE PRESTAÇÃO NA PENSÃO DO APOSENTADO. DANO MORAL CONFIGURADO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO NO PERCENTUAL MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A formalização de contrato de empréstimo mediante fraude, sem qualquer participação da requerente, enseja a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes.

2. Nos termos do art. 14 do CDC, aliado ao entendimento firmado pelo STJ na súmula 479, a instituição financeira responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa, mesmo quando oriundo de fraude ou delito praticado por terceiro.

3. A cobrança de parcelas de mútuos bancários, mediante consignação em folha de pagamento, resultantes de contratação fraudulenta, representa falha passível de reparação de danos material e imaterial.

4. Cabe ao fornecedor a prova da licitude ou legitimidade do seu crédito, quando impugnado ou negado pelo consumidor. Mas se embora oportunizada a produção da prova essencial, quedou inerte, deve suportar as consequências processuais pertinentes, por não se desvencilhar do seu ônus (artigo 373, II, do CPC).

5. A indenização por danos morais deve ser arbitrada com razoabilidade e proporcionalidade à gravidade e às consequências do ilícito, observando-se a capacidade econômica das partes envolvidas e os propósitos compensador punitivo e preventivo. In casu, se mostra proporcional e razoável a quantia de R$6.000,00 (seis mil reais).

6. O termo inicial dos juros de mora em relação aos danos morais decorrentes de relação extracontratual é a data do evento danoso, nos termos do Enunciado n.o 54, da Súmula do STJ. Contudo, se o Juízo recorrido fixou os juros a partir da citação, deve ser mantido o termo adotado pela sentença, sob pena de reformatio in pejus.

7. Não merecem reparos os honorários advocatícios fixados pelo Juízo a quo, uma vez estabelecidos no mínimo previsto pelo artigo 85, § 2o, do CPC.

8. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.